Tribunal: TJDFT
Processo: 0706543-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706543-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALAIZA VIEIRA DE SOUZA DA SILVA, ALONCO FERREIRA DA SILVA, FLORIANO DE FARIA, GENTIL DE PAULA PASSOS, HEROTILDES ALVES DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília, DF, em 6 de novembro de 2023 15:32:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator